Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – AMBAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JFE 62 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, JFE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e JFE PEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravantes) contra a decisão interlocutória (ID 65380577), proferida por esta relatoria, que julgou prejudicado o recurso, pela perda do seu objeto, diante da prolação de sentença na origem. Alega a agravante que não há se falar na prejudicialidade do agravo de instrumento interposto em razão da prolação da sentença, devendo o julgamento seguir o disposto pelo artigo 946, caput, do Código de Processo Civil. Requer a reforma da decisão para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo interno interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, o Relator pode retratar-se da decisão proferida antes de levá-lo a julgamento para o órgão colegiado. No exame perfunctório que ora se impõe e após analisar detidamente a petição de agravo interno e os autos em epígrafe, vislumbro razão à parte agravante. Isso porque, mesmo após o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, houve prolação de sentença pelo juízo a quo (ID 208685628), extinguindo o feito, pelo pagamento, diante de verificação de homologação de plano de recuperação judicial e a consequente vinculação do crédito exequendo aos termos do plano. A sentença que concluiu pelo pagamento da dívida baseou-se no documento de ID 193969112, o qual confirma que os exequentes se encontram na lista de credores, com crédito de R$ 653.969,71 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavo) e na sentença homologatória do plano de recuperação judicial (ID 193969116), documentos acostados em 19/04/2024. Todavia, foi apresentado pelos exequentes o recurso de apelação (ID 211436944), na qual sustentam a nulidade da sentença, afirmando para tanto, que não se habilitaram no plano de recuperação judicial e que, após a concessão da desconsideração da personalidade jurídica, a dívida dever ser direcionada aos sócios e demais empresas do mesmo grupo. Assim, verifico que na hipótese de provimento do recurso de apelação dos exequentes, os ora executados ficariam prejudicados em seu direito de revisão da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora. Ante o exposto RECONSIDERO a decisão de ID 65380577 e recebo o recurso de agravo de instrumento. Após preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora